Tribunal: TJSP
Processo: 1093999-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inexistência. Dissabores narrados e advindos da conduta da Ré que não se mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na espécie. Valores declarados inexigíveis em relação à Autora cuja responsabilidade é da Corré Rede Clínica, pessoa jurídica que efetivamente se beneficiou dos produtos adquiridos em nome da Autora. Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inexistência. Dissabores narrados e advindos da conduta da Ré que não se mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na espécie. Valores declarados inexigíveis em relação à Autora cuja responsabilidade é da Corré Rede Clínica, pessoa jurídica que efetivamente se beneficiou dos produtos adquiridos em nome da Autora. Impossibilidade de condenação das Rés ao pagamento dos valores desembolsados para a elaboração de ata notarial. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DA CORRÉ ONCO PROD PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093999-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS S/A, é apelada/apelante ARIANE
WUNDERLICH GREGORIO e Apelado REDE CLÍNICA PARTICULAR
LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso da Corré Onco Prod. Negaram
provimento ao recurso da Autora. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093999-20.2019.8.26.0100 -Voto no 33258
2
Apelação Cível no 1093999-20.2019.8.26.0100
Apelantes/Apeladas:
Autora:
ARIANE WUNDERLICH GREGORIO
Corré:
ONCO
PROD
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
HOPITALARES
E
ONCOLÓGICOS S/A
Interessada/Corré:
REDE CLÍNICA POPULAR
MM. Juiz de Direito: Rodrigo Ramos
Comarca da Capital - 2a Vara Central Cível
Voto no 33258
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Inexistência. Dissabores narrados e advindos da
conduta da Ré que não se mostram hábeis a fundamentar a
existência de danos morais na espécie. Valores declarados
inexigíveis em relação à Autora cuja responsabilidade é da Corré
Rede Clínica, pessoa jurídica que efetivamente se beneficiou dos
produtos adquiridos em nome da Autora. Impossibilidade de
condenação das Rés ao pagamento dos valores desembolsados
para a elaboração de ata notarial. Reforma parcial da r. sentença.
RECURSO DA CORRÉ ONCO PROD PROVIDO. RECURSO
DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexistência de débito c/c reparação de danos morais” ajuizada por ARIANE
WUNDERLICH GREGORIO contra ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOPITALARES E ONCOLÓGICOS S/A e REDE CLÍNICA
POPULAR, julgada parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 86/92), para
declarar inexigíveis os débitos imputado à Autora no valor de R$ 18.578,91. Em
razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de metade
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados,
para o patrono da Corré Onco Prod, em 10% sobre 25% do valor da causa e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093999-20.2019.8.26.0100 -Voto no 33258
3
para o patrono da Autora, em 10% sobre metade do valor da causa.
Inconformada, a Corré Onco Prod interpôs o
presente recurso de apelação (e-fls. 97/104), desafiando contrarrazões da Autora
(e-fls. 109/113).
A Autora também apresentou recurso de
apelação (e-fls. 118/124).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela
Autora, reconhecendo a inexistência de danos morais na espécie.
Na hipótese dos autos, alegou a Autora que
mantinha relação comercial com a Corré Onco Prod e que prepostos desta teriam
solicitado sua permissão para a realização de um pedido para a Corré Rede
Clínica em seu nome. Dispôs que tendo autorizado a realização de um pedido, foi
surpreendida com o envio de diversos boletos em seu nome decorrentes de
pedidos realizados sem a sua autorização. Requereu a declaração de
inexigibilidade do débito, além da condenação das Rés ao pagamento de
indenização por danos materiais (ressarcimento do valor desembolsado para a
elaboração de ata notarial) e morais.
Pretende a Corré Onco Prod em sede
recursal o reconhecimento de responsabilidade da Autora pelos débitos
questionados. Alternativamente, requereu o reconhecimento de responsabilidade
da Corré Rede Clínica. A Autora, por sua vez, pretende a reforma da r. sentença
quanto aos danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços.
Sustentou, em síntese, que os prejuízos sofridos fogem da esfera de um mero
aborrecimento. Requereu, ainda, a condenação das Rés ao pagamento dos
valores desembolsados com a elaboração da ata notarial.
Pois bem. Dentre os pedidos formulados
pela Autora em sua inicial (e-fl. 08), extrai-se que juntamente com a declaração
de inexigibilidade do débito (item “c”), a Autora requereu que fosse reconhecida a
responsabilidade da Corré Rede Clínica por tal pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093999-20.2019.8.26.0100 -Voto no 33258
4
A r. sentença, entretanto, deixou de apreciar
tal atribuição de responsabilidade e, mesmo instando a fazê-lo, o Juízo remeteu a
Corré Onco Prod à instancia recursal (e-fls. 94/95).
Com efeito, é notório que a prestação
jurisdicional encontra limites na controvérsia estabelecida pelas partes, de modo
que o pedido formulado pela Autora vincula a atuação do magistrado. Ou seja, o
juiz encontra-se adstrito à pretensão esposada inicialmente, consagrando o
princípio da adstrição, correlação ou congruência (CPC, arts. 141 e 492).
Dessa forma, tal pedido deve ser apreciado
e, já aqui, em razão da ausência de impugnação da Corré Rede Clínica e diante
dos elementos de prova carreados aos autos, inclusive a própria declaração de
inexigibilidade do débito em relação à Autora, não resta dúvida quanto à
responsabilidade daquela em relação ao débito, motivo pelo qual é possível o
acolhimento das razões recursais da Corré Onco Prod.
Prosseguindo, quanto ao recurso da Autora,
vale dizer que o dano moral é aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo
humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e
restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos
efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Contudo, não se pode confiar a todas as
dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para
fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados
os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização,
com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
Ocorre que os dissabores narrados e
advindos da conduta das Rés, não se mostram hábeis a fundamentar a existência
de danos morais na espécie, porquanto se consubstanciam em meros infortúnios
e contratempos.
Importante deixar consignado que não se
nega a ocorrência de conduta negligente das Rés quanto à fiscalização e
regularidade dos serviços contratados e prestados. Tais fatos, não obstante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093999-20.2019.8.26.0100 -Voto no 33258
5
demonstrarem a conduta culposa das Rés, não tem o condão, ao menos no
presente caso, de configurar danos que extrapolem a normalidade psíquica da
Autora, não podendo eventual insatisfação com a realização de outros pedidos
ser relevada para fins de indenização por danos morais, sob pena de banalização
do próprio instituto da indenização, sendo suficiente a declaração de
inexigibilidade do débito e o reconhecimento de responsabilidade pelo seu
pagamento pela Corré Rede Clínica.
Por fim, quanto ao pedido de ressarcimento
dos valores desembolsados para a elaboração da ata notarial, não há como a
Autora pretender impor às Rés o custeio de prova elaborada extrajudicialmente.
Mesmo porque, poderia ter apresentado cópia das mensagens trocadas
independentemente de tal expediente, de modo que, se optou por fazê-lo, o fez
por conta própria, devendo arcar com os custos inerentes ao serviço.
O recurso da Autora, portanto, não comporta
provimento. E, considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos em favor do patrono da Ré
devem ser majorados para o importe de 12% sobre o percentual fixado do valor
da causa. O recurso da Corré Onco Prod, por sua vez, prospera, reconhecendo-
se a responsabilidade da Corré Rede Clínica pelo débito.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais por ela devidos para 12% do percentual
fixados pelo Juízo sobre o valor da causa.
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pela Ré para REFORMAR EM PARTE a r.
sentença e RECONHECER a responsabilidade da Corré Rede Clínica pelo
pagamento dos débitos declarados inexigíveis em relação à Autora. No mais, fica
mantida a r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora